Tribunal: TJSP
Processo: 2012659-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. 1. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. Os valores que a particular visa receber ostentam caráter remuneratório, de modo que não implicam em recomposição do patrimônio, mas acréscimo deste. Cabimento de descontos a título de contribuição

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. 1. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. Os valores que a particular visa receber ostentam caráter remuneratório, de modo que não implicam em recomposição do patrimônio, mas acréscimo deste. Cabimento de descontos a título de contribuição previdenciária e assistência médica hospitalar. Excesso de execução configurado. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da divergência sobre o dispositivo legal, deve prevalecer o que está por extenso. Cálculo de honorários que não pode ser realizado sobre o valor apurado da condenação. Excesso de execução configurado. Particular que deve proceder ao recálculo conforme as diretrizes apontadas na r. decisão agravada. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.